Tribunal: TJDFT
Processo: 0752087-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752087-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: GILSON DA SILVA MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos da execução penal n.o 0048225-25.2009.8.07.0015, reconheceu a prescrição da pretensão executória do crime, ante o trânsito em julgado para a acusação. Inconformado, o Ministério Público agravou em execução (ID n.o 22099441, pág. 2/9), alegando que a contagem inicial do prazo prescricional deve se dar a partir do trânsito em julgado definitivo, ou seja, para ambas as partes e não a contar do trânsito em julgado apenas para a acusação. Afirma que o agravado foi condenado à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, pela prática do crime de roubo. Nos termos do art. 109, inciso III, do Código Penal, diz o prazo prescricional fixado para a condenação que veicula a presente execução é de 12 anos. Sustenta que a decisão agravada considerou o trânsito em julgado para a acusação como o termo inicial. Argumenta que, a contar do trânsito em julgado definitivo, que só ocorreu em 01/12/2008, a prescrição da pretensão executória não teria ocorrido ainda. Requer que seja conhecido e provido o presente Agravo para reformar a decisão de mov. 35.1, de modo a não reconhecer a ocorrência da prescrição executória do crime. Em juízo de retratação, manteve-se a decisão agravada (ID n.o 22099441, pág. 120). Compulsando os autos da ação de execução penal, verifico que o prazo para a prescrição da ação executória alegado pelo d. Ministério Público já se expirou na data de 30/11/2020, conforme a própria manifestação ministerial pelo não reconhecimento da prescrição (ID n.o 22099440, pág. 60/61). Portanto, não vejo razões para a continuidade do julgamento do presente agravo em execução penal, tendo em vista que a prescrição da pretensão executória se aperfeiçoou na data de 30/11/2020. Ademais, apenas para esclarecimento, sobre o marco temporal do início da prescrição da pretensão executória (após a sentença condenatória irrecorrível), comungo do entendimento de que se mantém a aplicação da literalidade do artigo 112, inciso I do CP, segundo o qual o marco temporal para o início da contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação, motivo pelo qual a decisão deveria ser mantida em seus estritos termos, enquanto o STF não julga a questão. Posto isso, diante dos fatos apresentados e do aperfeiçoamento da prescrição em 30/11/2020, que motivava o pedido formulado pelo agravante nos presentes autos, JULGO PREJUDICADO o recurso de Agravo em Execução, diante da perda de seu objeto, determinando o seu arquivamento. Dê-se ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de janeiro de 2021 12:59:08. ROBSON BARBOSA Desembargador